Tribunal: TJDFT
Processo: 0742473-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0742473-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA AGRAVADO: DAYVISON CARLOS DA SILVA LIMA, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal - ADASA pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que determinou a participação do agravado, “em curso de formação profissional (ainda que de forma individualizada), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais), a ser revertida em favor da parte contrária” Conforme se observa do documento de ID no 57936256, houve a prolação de sentença, nos autos que deram ensejo ao presente recurso. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator